Tribunal: TJSP
Processo: 2250526-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impenhorabilidade - Alegação de bloqueio de proventos de aposentadoria e de pensão - Insubsistência – Ausência de comprovação de que todo o valor bloqueado é decorrente exclusivamente de aposentadoria e destinada para fins alimentares – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250526-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
ANTONIO DOS SANTOS, é agravado COMERCIAL AGRÍCOLA HELENA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador que declarará
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA, vencedor e SOUZA LOPES,
vencido, com declaração.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29915
AGRV.No: 2250526-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MARCO ANTONIO DOS SANTOS
AGDO. : COMERCIAL AGRÍCOLA HELENA LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impenhorabilidade -
Alegação de bloqueio de proventos de aposentadoria e de
pensão - Insubsistência Ausência de comprovação de que
todo o valor bloqueado é decorrente exclusivamente de
aposentadoria e destinada para fins alimentares
Decisão
mantida - Recurso não provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 54/55 nos autos de cumprimento de
sentença que lhe move a agravada, que rejeitou o pedido de
desbloqueio de valores penhorados, nos termos abaixo
transcritos:
"Vistos. Fls. 27/39: Anoto que os valores recebidos a
título de benefícios previdenciários (aposentaria e pensão) são
de R$ 715,30 e R$ 1.577,05 existindo saldo de R$ 3.385,60 (em
31/07/2019), e R$ 2307,95 (em 31/08/2019) relacionado ao mês
anterior à determinação de bloqueio (30/08/2019). E ainda, que a
ordem de bloqueio se deu em data anterior a data de recebimento
dos benefícios. Assim, ao contrário do sustentado pelo
executado, da análise dos documentos que instruem sua petição
conclui-se que a quantia bloqueada na conta bancária onde recebe
seus proventos corresponde a saldo remanescente dos valores
recebidos no mês anterior ao bloqueio e não mais ostenta seu
caráter alimentar, sendo, portanto, penhorável. Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em face de cumprimento
de sentença. Decisão agravada que manteve a penhora recaída
sobre a conta do executado. Alegação de impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Relativização da norma analisando-se as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto. Impenhorabilidade que só se justifica face à natureza
alimentar da verba e visa dar efetividade ao princípio da
dignidade da pessoa humana, assegurando um mínimo patrimonial
indispensável à sobrevivência do devedor. In casu, a penhora
recaiu sobre saldo remanescente da aposentadoria como policial
militar recebida no mês anterior, de forma que o valor constrito
nos autos não se mostrou indispensável à sobrevivência do
executado. Decisão que deve ser mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2231620-85.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/01/2019; Data
de
Registro:
10/01/2019)
RECURSO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
SALÁRIO.
Alegação
de
impenhorabilidade absoluta de natureza salarial. Embora os
vencimentos,
rendimentos
e
salários
sejam,
em
regra,
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do novo
Código de Processo Civil, há que ser mitigada a citada regra,
pois, uma vez supridas as necessidades para o sustento da
família, eventual numerário restante na conta bancária do
devedor passa a ser suscetível de penhora, não mais ostentando o
caráter de "salário mensal". Ausência de comprovação neste
sentido. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJSP;
Relator(a): Marcondes D'Angelo; Comarca: Rosana; Órgão julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 02/06/2016) Desse modo, se aplicado o
raciocínio da parte, ocorrerá a desvirtuação da norma legal, que
não tem por escopo inviabilizar o recebimento dos valores
devidos ao credor. Ante o exposto REJEITO a impugnação
apresentada. Tomo como regular penhora os valores depositados às
fls. 45. Decorrido o prazo para interposição de eventual
recurso, expeça-se guia de levantamento em favor da exequente
referente às quantias ora penhoradas. Intime-se."
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o argumento de que os valores bloqueados são absolutamente
impenhoráveis, tratando-se de proventos de aposentadoria e
de pensão. Enfatiza que a lei proíbe a penhora de valores
decorrentes de salário e proventos, nos termos do artigo
833 do Código de Processo Civil. Requer a cassação da
decisão agravada, a fim de que se efetue o desbloqueio dos
valores mencionados.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
12).
O agravado ofereceu contrariedade (fls. 19/26).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Primeiramente,
não
se
nega
que
as
verbas
provenientes de salários e subsídios possuem caráter
alimentar; todavia, há que se considerar, por outro lado,
o interesse público na efetividade do processo, que
importa na concessão, a quem tem o direito, do provimento
jurisdicional perseguido, em tempo razoável.
Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, uma vez
ciente do bloqueio, cabe ao executado comprovar a eventual
impenhorabilidade da verba ou indisponibilidade excessiva
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
Na hipótese, a prova documental produzida pelo
agravante é insuficiente para justificar a pretensão de
desbloqueio, pois não demonstra precisamente que a indisponibilidade anotada recaíra sobre numerário da
natureza alegada.
Com efeito, verifica-se do extrato bancário
juntado a fls. 38/39 dos autos originários, que, embora
seja possível confirmar que ali são efetuados depósitos
relativos a benefício do INSS (R$ 715,30 e R$ 1.717,45),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também se constata que tal montante sequer é utilizado
durante o mês, havendo, ainda, saldo anterior de origem
não comprovada, o que torna inaplicável a regra contida no
artigo 833, IV, do CPC/2015.
Demais
disso,
não
foram
acostados
extratos
referentes aos meses anteriores ao bloqueio, não havendo
como se averiguar a atividade financeira regular do
agravante e, consequentemente, a impenhorabilidade da
verba constrita.
Ressalte-se que se o devedor não comprova que todo
o valor bloqueado é destinado para fins alimentares, não
há se falar em impenhorabilidade absoluta dessa verba.
Na hipótese, a quantia penhorada em conta corrente
se trata de saldo disponível e, portanto, sujeita à
constrição, inexistindo provas de que a quantia bloqueada
na
conta
bancária
aludida
tenha
comprometido
a
subsistência do agravante.
Não bastasse isso, o Código de Processo Civil
coloca a execução a serviço do credor, permitindo-lhe
posição dominante em relação ao devedor, e a criação de
dificuldades para que o processo atinja seu desiderato
aumenta a sensação de impunidade junto à sociedade.
Nesse sentido, a não realização da penhora, tal
como pretendido pelo credor, obstruiria a finalidade
precípua da execução de expropriar bens do executado para
a satisfação do direito do exequente, inviabilizando a
celeridade da prestação jurisdicional.
Diante destas considerações, de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37294
Agravo de Instrumento no 2250526-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marco Antonio dos Santos
Agravado: COMERCIAL AGRÍCOLA HELENA LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir parcialmente, pelas
razões que seguem.
Em relação à cobrança do seguro, sobre o tema,
também restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso Repetitivo Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
No que se refere ao seguro prestamista, no valor de R$
280,00, inadmissível a cobrança, por configurar venda casada, pois não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de contratação e
escolha de seguradora de sua preferência, em desrespeito ao artigo 39, I, do
CDC.
Como destacado na r. sentença, “Constou do próprio
contrato de financiamento a indicação da Pan Seguros S/A (fls. 76),
entendendo-se que compelido o consumidor a contratar referida
seguradora, do mesmo grupo econômico.
Embora facultativa e válida a contratação do seguro
prestamista nos casos de financiamento de veículo, no presente caso,
caracterizada a venda casada do seguro, prática essa vedada, nos termos
do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.”
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, porém, em menor extensão, mantendo a exclusão da cobrança do
seguro.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10B80240
7
8
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10BD01FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2250526-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.